Tribunal: TJMT
Processo: 1003177-14.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003177-14.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA CAROLINE MOURA BORGES - CPF: 062.595.011-96 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), ANALINA DE ARRUDA MOURA - CPF: 002.151.761-46 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), ANALINA DE ARRUDA MOURA - CPF: 002.151.761-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ADEQUADA - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1003177-14.2021.8.11.0041

Apelante
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelada
: Ana Caroline Moura Borges

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação:
Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por
Ana Caroline Moura Borges
, em razão de acidente de trânsito que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.670,00 à autora, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o acidente. Ainda, condenou a requerida ai pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

Apelação
(Id.

154161086): Sustenta que não houve a correta graduação das lesões, conforme perícia médica e tabela anexa à Lei no 6.194/74. Afirma que deve ser aplicado o percentual relativo à “
Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores
”, com a redução do montante indenizatório para R$ 4.050,00.

Defende a alteração do parâmetro de fixação, bem assim a redução do valor dos honorários advocatícios.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 154161089).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1003177-14.2021.8.11.0041

Apelante
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelada
: Ana Caroline Moura Borges

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação
de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por
Ana Caroline Moura Borges
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.670,00 à autora, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o acidente. Ainda, condenou a requerida ai pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

A controvérsia está em saber se é caso de saber se correta a graduação das lesões sofridas pela segurada, bem assim se é caso de alteração do parâmetro de fixação e do valor dos honorários advocatícios.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Realça-se, por importante, que a Lei de regência no 6.194/74, na redação do artigo 5o, §5o, com a alteração trazida pela Lei no 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Na espécie, verifica-se que o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 154161072) concluiu que as lesões decorrem de acidente de trânsito narrado na inicial e constituem dano anatômico e/ou funcional definitivo parcial incompleto, de repercussão média, avaliado em 50%, para lesão em membro inferior direito e de repercussão residual, avaliado em 10%, para lesão em membro inferior esquerdo.

Assim, o cálculo da indenização devida para este caso deve considerar o teto da invalidez para lesão de membro inferior, em 70% do valor limite (R$ 13.500,00), o que equivale a R$ 9.450,00, de modo que a lesão calculada em 50% (membro inferior direito) tem sua indenização correspondente a R$ 4.725,00 e a lesão calculada em 10% (membro inferior esquerdo) tem sua indenização correspondente a R$ 945,00.

As indenizações somadas correspondem a R$ 5.670,00.

Vale dizer que, apesar das alegações apresentadas pela seguradora, não é o caso de enquadrar as lesões no item “
Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores
”, porquanto o mencionado enquadramento corresponde à perda completa nos dois membros simultaneamente (inclusive por estar no segmento da tabela identificado por “
Danos Corporais Totais - Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico
”), o que não se verifica no caso, já que houve perda completa incompleta e parcial com relação aos dois membros inferiores, em percentuais diferentes.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023